Tribunal: TJMT
Processo: 1041359-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041359-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), VALCIR ANGELO OLIANI - CPF: 012.567.699-91 (AGRAVANTE), GRASSY TEREZINHA VELHO OLIANI - CPF: 667.918.121-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de eventual excesso de execução, com abertura de prazo para indicação de assistentes técnicos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação dos executados, superior a cinco anos, configura prescrição intercorrente, notadamente: (i) se houve paralisação do feito por prazo superior ao prescricional do título executivo; e (ii) se tal lapso temporal decorreu de desídia imputável ao exequente.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo prescricional do direito material e a inércia injustificada do exequente, pressuposto subjetivo que não se presume.

4.

O título executivo encontra-se sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, não se verificando paralisação do processo por período superior a esse lapso em razão de ato dependente exclusivamente da parte exequente.

5.

A análise da marcha processual revela atuação diligente do credor, com sucessivos requerimentos voltados à efetivação da citação, sendo a demora atribuível a entraves inerentes ao funcionamento do aparato judiciário.

6.

A demora na citação, quando não imputável à parte, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se ao caso a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não se configura prescrição intercorrente quando a demora na citação dos executados decorre de entraves inerentes ao mecanismo judiciário e não de desídia do exequente, inexistindo paralisação do feito por prazo superior ao prescricional do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2016; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1041359-56-2025

AGRAVANTE:
VALCIR OLIANI e OUTRO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Valcir Angelo Oliani e Outro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que em sede de
Embargos à Execução propostos pelos Agravantes
,
afastou a alegação de prescrição
, bem como em razão da alegação de excesso de execução, determinou a remessa dos Autos para perito contábil a fim de realizar laudo pericial, determinando a intimação das partes para apresentarem assistentes técnicos.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que trata-se de

ação de embargos à execução, em que sustentaram ocorrência de prescrição e excesso de execução, tendo o Juízo
a quo
afastado referida pretensão e determinado a remessa do processo ao contador judicial para realização de cálculo.

Verberam que já efetivou-se a prescrição intercorrente, argumentando que não houve a valoração das provas adequadamente pelo Juízo de origem.

Afirmam que a citação dos Executados/Agravantes efetivou-se quando já decorridos 07 anos do despacho determinando referido ato processual, acrescentando que a demora da citação não deve ser atribuída à morosidade do Judiciário mas a desídia da parte Exequente.

Sustentam que a devolução do mandado de citação sem a efetivação do referido ato ocorreu em razão de o Exequente não fornecer os meios para cumprimento do mandado, e que no caso,
durante 4 (quatro) anos o feito permaneceu paralisado sendo que em 14/04/2014, os autos foram impulsionados intimando o Agravado a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (12/05/2010).

Alegam que o Agravado deixou de cumprir suas obrigações quando ao acompanhamento e andamento processual, estando caracterizada a sua desídia no caso em análise, acrescentando que é obrigação da parte e do advogado, acompanhar o trâmite e zelar pela juntada de petições/procurações/documentos, e, sua desídia, não interrompe prazos processuais como prescrição intercorrente, sendo que a citação dos Agravantes somente ocorreu em 27/01/2017, ou seja, 7 (sete) anos depois do despacho inicial quando já ocorrido a prescrição. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a prescrição.

Nas contrarrazões o Agravado refuta a tese recursal, argumentando a inocorrência da prescrição e

desídia do Exequente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deixou de acolher a tese de prescrição intercorrente aduzida pelos Agravantes, determinando a remessa do processo ao contador judicial para realização de cálculos em razão da alegação de excesso de execução.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, os Agravantes argumentaram que já se efetivou a prescrição em razão da desídia do Exequente, tendo em vista que o despacho determinando a citação ocorreu em 08/03/2010 efetivando-se a citação somente em 27/01/2017, portanto,

07 anos depois quando já decorrido lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição
.

Cumpre verificar,
portanto, se efetivou-se a prescrição em decorrência da citação tardia dos Executados e se decorreu de desídia da parte Exequente.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e outras Avença em que os Executados tornaram-se inadimplentes.

Constata-se, que a ação foi distribuída em 05/6/2009, e conforme relatam os Agravantes, o despacho inicial foi proferido em 08/03/2010, sendo expedido mandado de citação que retornou sem cumprimento, conforme certidão negativa 12/05/2010. Consta a intimação do Exequente para manifestação em 14/04/2014. Em 19/05/2014 houve retorno do segundo mandado de citação, constando certidão negativa. Consta petição do Banco requerendo expedição de precatória 14/06/2014. 02/03/2016 intimação do Exequente acerca da expedição das precatórias. 09/03/2017 juntada de comprovante de distribuição das cartas precatórias. 27/01/2017 certidão positiva quanto a citação dos executados. Em 04/05/2018 intimação do Banco acerca da citação. 21/05/2018 petição do Banco requerendo o andamento do feito seguindo-se o regular andamento do processo.

Cumpre anotar que a Execução está aparelhada em
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, Pacto Adjeto de Hipoteca e outras Avenças, cujo prazo de prescrição é de 05 (cinco) anos (
Art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

É cediço que o instituto da prescrição visa, precipuamente, limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a
prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo.

Portanto, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução n. 0017743-05-2009, necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente (prazo prescricional do título que é de 05 (cinco) anos, tampouco, há que se falar em inércia do Agravado em razão da citação tardia dos Executados visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora no andamento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação,

não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito ou pela citação tardia.

Cumpre ressaltar, ademais,

que
a citação tardia
retroage à data do ajuizamento da ação para fins de interrupção da prescrição
,

quando

a demora não for culpa exclusiva do autor
;

ocorrendo por motivos inerentes ao mecanismo judicial, conforme Art. 240, § 1º, CPC.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente,
além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade.
2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Conforme já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do Agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não se constata a desídia do Agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ que estabelece o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Diante do quadro retratado nos Autos,
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026